Tribunal: TJSP
Processo: 1011519-02.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de consultoria e assessoramento pela advogada ao cliente visando à concessão de benefício previdenciário em favor dele. Pedidos parcialmente acolhidos em primeiro grau. COMPETÊNCIA. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de contrato verbal é competente o foro do lugar onde

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de consultoria e assessoramento pela advogada ao cliente visando à concessão de benefício previdenciário em favor dele. Pedidos parcialmente acolhidos em primeiro grau. COMPETÊNCIA. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de contrato verbal é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Ou seja, o do escritório de advocacia. Inteligência do art. 53, III, "d", do CPC/15. Precedentes do E. STJ e do C. TJSP. REMUNERAÇÃO. Serviço efetivamente prestado. Alegação do recorrente de que pensava estar diante de um aconselhamento gratuito não se sustenta, diante das provas dos autos. Prestação de serviços advocatícios que é, em regra, onerosa. Advocacia pro bono não constatada. Remuneração devida. Inteligência do art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94. Valor fixado em primeiro grau não impugnado especificamente, devendo subsistir. DANOS MORAIS. Ausência de lesão a direitos da personalidade. Mero descumprimento contratual, sem reflexos extrapatrimoniais. Sentença reformada em parte. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.